Tribunal: TJMT
Processo: 0037958-94.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037958-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 615.575.601-53 (APELANTE), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), JHONATHAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.751-25 (ADVOGADO), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE COM CAMINHÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SEJA A CAUSA DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO POSSUI A COBERTURA EM CASO DE INCAPACIDADE PERMANENTE POR DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER COBERTURA NÃO CONTRATADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos o contrato de seguro entabulado somente fornece cobertura nas seguintes hipóteses: a)

morte,

b) morte acidente, c) invalidez permanente total ou parcial por acidente.

2. Não há como considerar que o recorrente tenha se tornado incapaz em decorrência do acidente, porquanto não comprovou que o acidente de caminhão sofrido seja a causa da doença, muito pelo contrário o laudo pericial foi enfático atestar que a doença não possui correlação com o acidente.

3. Em se tratando de incapacidade por doença e não tendo a cobertura em razão deste fato gerador, não há como obrigar a seguradora a arcar com o pagamento de obrigação não contratada.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Apelação

interposto por
Wilerson Ricardo Martins Siqueira,
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro por invalidez permanente c/c danos morais nº 00375958-94.2012.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor do
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
, que, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do artigo 85 §§2º e 8º do CPC, todavia a exigibilidade dos honorários advocatícios foi suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o trauma produzido no acidente automobilístico agiu como fator ambiental desencadeante de toda a sintomatologia que o invalidou completamente para o trabalho;
2)
a seguradora apelada não realizou exames prévios a contratação para fins de que comprovar que a doença do apelante era pré-existente.
3)
afirma que o julgado afronta a súmula 609 do STJ.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso, (Id. 43384579).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Wilerson Ricardo Martins Siqueira, ajuizou ação de cobrança por seguro de invalidez permanente em face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência, aduzindo que foi contratado pela empresa estipulante Transportador Batista Duarte LTDA, sendo incluído no seguro de vida em grupo para exercer a função de motorista. Afirmou que em 2-09-2003 perdeu o controle do caminhão, saiu da pista e chocou-se com uma árvore.

Sustentou que em razão do acidente tornou-se incapaz para o trabalho, motivo pelo qual recebeu auxílio previdência e por fim foi aposentado em 09-01-2012. Narrou que tentou receber o valor do seguro todavia recebeu resposta negativa da seguradora.

Devidamente citada a seguradora apelada apresentou contestação, afirmando não há garantia contratual para a doença do requerente, adquirida pelo tempo e não em função do acidente ocorrido.

A contestação foi impugnada.

Houve produção de prova pericial, que foi impugnada e posteriormente complementada.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Consoante se depreende do laudo pericial acostado a invalidez do autor é decorrente de doença e não do acidente.

Confira-se:

“1- A lesão é decorrente do acidente narrado pela parte Autora?
Não
, a patologia degenerativa do Autor (espondiloartrose e discopatia degenerativa L5/S1) e atualmente a espondilite anquilosante,
são patologias que não são decorrentes do acidente ocorrido dia 20.09.2003
” (Id. 43384569, pág. 1, destaquei)

Ressalta-se que o contrato de seguro entabulado não possui cobertura para incapacidade por doença, seja ela preexistente ou não. A bem da verdade o contrato somente fornece cobertura nas seguintes hipóteses:
a)
morte,
b)
morte acidente,
c)
invalidez permanente total ou parcial por acidente. (Id. 43384470, pág. 5)

Nesse diapasão, não há nos autos elementos que comprovem a tese do recorrente de que o acidente por ele sofrido tenha desencadeado a doença, o que eventualmente poderia caracterizar que seria uma incapacidade por acidente, ao contrário o laudo é enfático ao afirmar que não há qualquer liame entre o acidente e a doença que incapacitou o recorrente.

Portanto, diverso do que argumenta o recorrente a hipótese dos autos retrata uma incapacidade por doença e não por acidente.

Assim, a meu viso, a parte recorrida comprovou a existência de fato impeditivo do direito do autor, cumprindo assim com o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Frise-se que não há ofensa a súmula 609 do STJ, porquanto no caso dos autos não se trata de negativa de cobertura em razão de doença de pré-existente, mas sim de ausência de cobertura contratual para incapacidade decorrente de doença, em outras palavras,
não houve contratação de cobertura para incapacidade por doença
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Assim, em razão do não provimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, suspendo a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC, eis que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020